Tribunal: TJBA
Processo: 0559635-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559635-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Gustavo Sá Vieira Baiardi

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DO ITIV REFERENTE A IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA PARA ENTREGA FUTURA,
NOS TERMOS DO ART. 122, II, §1º DO
CTRMS
. INADMISSIBILIDADE DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ITIV, CONSIDERANDO QUE O FATO GERADOR DO TRIBUTO SERIA A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL, QUE SE PERFAZ COM O REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA NO CARTÓRIO. PRECEDENTES DO STF. JULGAMENTO DA ADI 0022556-93.2014.805.0000,
PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJBA,
COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 28/05/2025, QUE DECIDE PELA INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART 122, II, § 1º DO
CTRMS, NO SENTIDO DE QUE O TERMO “ANTECIPADAMENTE” NÃO PERMITE A INCIDÊNCIA DO ITIV SOBRE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0559635-46.2014.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como apelado,
GUSTAVO SÁ VIEIRA BAIARDI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08